Tribunal: TJDFT
Processo: 0735611-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. CRIME FORMAL. APTIDÃO DA PALAVRAS PROFERIDAS A CAUSAR TEMOR NA VÍTIMA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em que pese a vítima não tenha sido ouvida em juízo, o depoimento prestado em sede extrajudicial alinha-se perfeitamente à prova colhida mediante o crivo do contraditório judicial. Demonstrado de forma cristalina nos autos que o recorrente ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.
2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico e nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
3. A embriaguez voluntária, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, não afasta a imputabilidade penal.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial semiaberto.